Tribunal: TJDFT
Processo: 0000400-49.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000400-49.2017.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: JOSE GEORGE DE CASTRO SAMPAIO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PREVI. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA TRANSITADA EM JULGADO. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IRRESIGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. MECANISMO PROCESSUAL ADEQUADO. AÇÃO RESCISÓRIA. 1. Verificando-se que a ação declaratória com pedido de consignação em pagamento ajuizada pela PREVI possui o intento de modificar o que restou decidido em sede de reclamação trabalhista movida pelo beneficiário/empregado em face do Banco do Brasil, revela-se manifesta a inadequação da via eleita. 2. Eventual descontentamento de terceiro com o que restou decidido em sede de reclamação trabalhista, por entender haver prejuízo em seu desfavor decorrente de violação de norma jurídica, deve ser objeto do mecanismo processual adequado a modificar a decisão da Justiça Laboral, qual seja, a ação rescisória. 3. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 335, incisos IV e V, do Código Civil, e 539, § 3o, do Código de Processo Civil, sustentando o cabimento da ação consignatória à hipótese discutida e, portanto, a adequação da via eleita, ao argumento de que pretende recusar o recebimento de valores, na condição de suposta credora de quantias fixadas em reclamação trabalhista da qual não integrou o polo ativo. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, AOB/DF 16.785. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do artigo 85, §§ 2o, 6o, 11, e 16, do CPC. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 335, incisos IV e V, do Código Civil, e 539, § 3o, do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 13348645): (...) Verificando-se que a ação declaratória com pedido de consignação em pagamento ajuizada pela PREVI possui o intento de modificar o que restou decidido em sede de reclamação trabalhista movida pelo beneficiário/empregado em face do Banco do Brasil, revela-se manifesta a inadequação da via eleita. (...) Eventual descontentamento de terceiro com o que restou decidido em sede de reclamação trabalhista, por entender haver prejuízo em seu desfavor decorrente de violação de norma jurídica, deve ser objeto do mecanismo processual adequado a modificar a decisão da Justiça Laboral, qual seja, a ação rescisória. Assim, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Além disso, ao assentar que ação manejada não é cabível, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, AOB/DF 16.785. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028